Tribunal: TJMT
Processo: 1048089-17.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048089-17.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDUARDO SANTOS ABREU - CPF: 716.100.591-40 (RECORRENTE), EDSON ARAUJO NEPOMUCENO FILHO - CPF: 551.569.591-72 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), EDUARDO SANTOS ABREU - CPF: 716.100.591-40 (RECORRIDO), EDSON ARAUJO NEPOMUCENO FILHO - CPF: 551.569.591-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1048089-17.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Eduardo Santos Abreu e

Departamento Estadual de Trânsito - Detran MT

Recorrida(s):

Eduardo Santos Abreu e

Departamento Estadual de Trânsito - Detran MT

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/04/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSOS INOMINADOS. FAZENDA PÚBLICA. CASSAÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) DEFINITIVA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA DURANTE O PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. AUSÊNCIA DE DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE DA CASSAÇÃO. DANO MORAL INOCORRENTE. AUSÊNCIA DE OFENSA A PERSONALIDADE. RECURSOS IMPROVIDOS.

1. No presente caso, o autor teve sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) cassada em decorrência da infração de trânsito (dirigir veículo manuseando telefone celular), cometida em 13/06/2022 às 08h36min, sendo cassada sua CNH em 21/04/2024. Nas razões recursais, pretende a condenação do Recorrido ao pagamento de indenização a título de dano moral.

2. O Reclamado, por sua vez, sustenta a legalidade da cassação da CNH do Reclamante sob o argumento de que o ato administrativo combatido goza de presunção de legitimidade, obrigando desde já os administrados por ele atingidos, produzindo de imediato os efeitos que lhe são próprios desde o momento de sua edição, de imediata execução. Em suas razões recursais, pretende a reforma da sentença para que seja julgado improcedente a pretensão inicial.

3. Analisando os autos, verifico que não merece acolhimento as teses recursais, uma vez que apesar de ter sido cometido infração considerada como gravíssima, não lhe fora assegurado o direito ao contraditório e ampla defesa, conforme dispõe o Artigo 265 do Código de Trânsito Brasileiro, in verbis:
“Art. 265. As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa.”

4. A cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) exige a instauração de processo administrativo regular, com a devida notificação do condutor, sob pena de nulidade do ato por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

5. Nesse sentido, eis entendimentos jurisprudenciais:

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPEDIMENTO DE RENOVAÇÃO DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DURANTE O PERÍODO DA CNH PROVISÓRIA (PERMISSÃO). AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. ÔNUS DO ENTE ESTATAL, NOS TERMOS DO ART. 373, INCISO II, DO CPC. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NA ESFERA ADMINISTRATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

(TJ-GO 52775029720198090051, Relator: OSCAR DE OLIVEIRA SÁ NETO, 4a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 30/09/2021)

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INFRAÇÃO SUPOSTAMENTE COMETIDA DURANTE A VIGÊNCIA DO USO DA PERMISSÃO DE DIRIGIR (CNH PROVISÓRIA). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO À ÉPOCA DA INFRAÇÃO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA EMITIDA (ART. 148, § 3o, CTB). POSTERIOR RECUSA EM RENOVAR A CNH DEFINITIVA. ILEGALIDADE DA RECUSA DE RENOVAÇÃO. VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA. SENTENÇA MANTIDA.
I ? O art. 148, § 3o, do Código de Trânsito Brasileiro ( CTB) disciplina que a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) será conferida ao condutor que, ao término de 01 (um) ano do uso da Permissão para Dirigir, não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou não seja reincidente em infração média. II ? Não se afigura razoável impedir o condutor de renovar sua CNH definitiva em razão de suposto cometimento de falta administrativa durante a vigência do uso de Permissão para Dirigir (CNH provisória), posto que a CNH definitiva da parte Impetrante foi emitida sem qualquer ressalva, gerando, assim, a presunção de que haviam sido atendidos todos os requisitos legais para tanto. Nesse contexto, o ato da recusa da renovação da CNH incorre em violação ao princípio da segurança jurídica. Remessa necessária conhecida e desprovida.

(TJ-GO - Remessa Necessária Cível: 52519376320218090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). RODRIGO DE SILVEIRA, Goiânia - 5a Vara da Fazenda Pública Estadual, Data de Publicação: (S/R) DJ)

6. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso:
“uma vez que restou incontroverso que no ato da cassação, a parte autora já possuía a CNH definitiva, portanto, necessária a instauração de processo administrativo. (...) Sendo assim, diante da ausência de procedimento administrativo, é de se acolher a pretensão autoral para declarar a nulidade do ato administrativo que suspendeu a habilitação da autora, com a ressalva que a decisão não obsta a autarquia ré de renovar o ato, desde que respeite o artigo 265, Código de Trânsito Brasileiro e o prazo prescricional”.

7. No tocante ao recurso do Reclamante, ora recorrente, que requer indenização a título de dano moral, deve ser ressaltado que por se tratar de pessoa jurídica de direito público, esta responde objetivamente pelos danos causados por ação ou omissão de seus agentes, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, bastando à comprovação do dano em razão do exercício da função estatal, além da relação de causa e efeito.

8. Destaco que, no caso em apreço, não constam nos autos prova alguma de que houve agressão íntima capaz de provar danos em seu psicológico. Assim, conclui-se que a situação vivenciada, no caso concreto, não é suficiente a gerar dano moral (passível de compensação), pois não há comprovação de descaso ou de sequela mais grave (ao seio familiar, social ou profissional) nem de efetiva ocorrência de prejuízo, muito menos de exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a quaisquer atributos da personalidade da autora.

9. O caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

10. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para declarar, por ausência de instauração de processo administrativo, a nulidade do ato de cassação da CNH definitiva da parte autora em razão de infração cometida no período da permissão para dirigir, e, declaro extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

11. Recursos improvidos. Condeno os Recorrentes a arcarem com os honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído a causa, suspensa a execução em relação ao Autor, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025